Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0739751-83.2020.8.07.0000 AGRAVADO: FERNANDO BERCHOR DA SILVA AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id 19534391, p. 11) que deferiu o pleito defensivo e deixou de determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor de FERNANDO BERCHOR DA SILVA para iniciar o cumprimento da pena, em razão da pandemia da enfermidade COVID-19, determinando que os autos retornassem conclusos em 60 (sessenta) dias para a reanálise da questão. Em suas razões (id 19534391, p. 2/7), informa o Ministério Público que, seguindo as orientações do CNJ e da Vara de Execuções Penais, a administração prisional do DF tomou uma série de medidas para evitar a propagação da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, encontrando-se a situação no DF sob controle, tanto que inexiste recomendação para a concessão indiscriminada de prisão domiciliar, ainda que o reeducando se enquadre em grupo de risco. Sustenta o órgão ministerial que “do mesmo modo que é incabível a concessão de prisão domiciliar, não há justificativa plausível para a suspensão dos mandados de prisão expedidos”, enfatizando que tal medida viola o princípio constitucional da isonomia, bem como acarreta embaraços à execução da pena, “fomentando a possibilidade da prescrição da pretensão executória.” Requer a reforma da decisão agravada, determinando-se a expedição de mandado de prisão para que o condenado dê início ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Em contrarrazões (id 19534391, p. 13/16), pugna a Defesa pela manutenção da decisão agravada. Em sede de juízo de retratação (id 19534391, p. 50), o Juízo manteve a decisão ora agravada. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (id 19590024). É o relato do essencial. DECIDO. Em pesquisa realizada no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verificou-se que há decisão declinando da competência da presente execução penal para a localidade de Belém-PA, datada de 02/10/2020, com o seguinte teor, verbis: O Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA manifestou interesse na transferência da execução da pena imposta ao sentenciado supra para aquela localidade ((mov. 51.2), onde já processa a execução penal 0002730-54.2003.8.11.0015. Não há nos autos qualquer informação que desaconselhe o atendimento. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do supracitado Juízo, que deverá seguir na execução da pena imposta ao supracitado sentenciado e proceder, se caso for, à unificação de penas e fiscalização até o integral cumprimento. Assim, nada mais há a ser aqui examinado. Isto posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator